Tribunal: TJES
Processo: 5007296-81.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007296-81.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR AUGUSTO DE FREITAS FELICIANO

COATOR: AO DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no qual se alega excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas em razão de condições pessoais favoráveis. A prisão foi decretada em audiência de custódia após apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, balanças de precisão, materiais para embalo e numerário em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na formação da culpa capaz de caracterizar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na expressiva quantidade, variedade e potencial lesivo dos entorpecentes apreendidos, bem como na apreensão de dinheiro em espécie, balanças de precisão e materiais destinados ao tráfico.

4. A apreensão de 428 pinos e 9 papelotes de cocaína, aproximadamente 423 gramas de maconha em tablete, outras porções da mesma substância, unidades de material semelhante ao LSD, substância análoga ao crack, além de apetrechos típicos do tráfico, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando a quantidade e as circunstâncias da apreensão de drogas demonstram a gravidade concreta do delito.

6. A aferição de excesso de prazo na prisão cautelar exige juízo de razoabilidade, considerado o andamento processual e as peculiaridades do caso, não decorrendo automaticamente da mera extrapolação de prazos legais.

7. Não há inércia estatal, pois a denúncia foi oferecida, recebida pelo juízo competente e a audiência de instrução e julgamento foi regularmente designada.

8. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

9. A gravidade concreta dos fatos e os elementos indicativos de periculosidade revelam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza automaticamente pela superação de prazos legais, devendo ser aferido segundo critérios de razoabilidade e à luz das peculiaridades do caso concreto. 3. A inexistência de inércia estatal, evidenciada pelo oferecimento e recebimento da denúncia e pelo regular prosseguimento da ação penal, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente demonstram risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 46, 310, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007296-81.2026.8.08.0000

PACIENTE:
VITOR AUGUSTO DE FREITAS FELICIANO

AUT. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR AUGUSTO DE FREITAS FELICIANO

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO
nos autos nº 5000501-85.2026.8.08.0056.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a nulidade da segregação cautelar em virtude do excesso de prazo para a formação da culpa, sob o argumento de que o paciente encontra-se acautelado há mais de 35 dias sem que o Ministério Público tenha oferecido a denúncia, extrapolando o prazo do artigo 46 do Código de Processo Penal;
(ii)
a ausência de fundamentação idônea e concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, asseverando que a autoridade judiciária se baseou unicamente na quantidade das drogas apreendidas, consubstanciando a gravidade abstrata do delito e constituindo verdadeira antecipação de pena em violação ao princípio da presunção de inocência;
(iii)
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, uma vez que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, o que autorizaria a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 19323596.

As informações foram prestadas e acostadas no ID 20183858.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20313212, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Ao analisar os fundamentos da decisão proferida em sede de audiência de custódia, verifico que o magistrado singular amparou a necessidade da constrição cautelar em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, visando precipuamente à garantia da ordem pública. Vejamos:

“(...) Superada essa análise, cumpre avaliar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva. As circunstâncias da prisão em flagrante demonstram, de forma inequívoca, o tráfico de drogas, notadamente a farta quantidade de drogas diversificadas e o dinheiro apreendidos
. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso(s) I, bem como do artigo 310, §5º, inciso(s) VI, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.
(...)”

Ao revés do que argumenta a impetração, a decisão não se limitou à gravidade abstrata do delito, tendo o juízo de origem destacado a expressiva e diversificada quantidade de entorpecentes e o numerário em espécie apreendidos em poder do autuado.

Com efeito, em análise dos autos, constata-se a significativa apreensão de 428 pinos e 9 papelotes contendo substância análoga à cocaína, 1 tablete de maconha pesando aproximadamente 423 gramas, além de outras 5 porções grandes e 32 papelotes da mesma substância, 10 unidades de material sintético semelhante ao LSD, 68 gramas de substância similar ao crack, 3 balanças de precisão, materiais diversos para embalo e a considerável quantia de R$ 2.222,00 em notas fracionadas.

O expressivo volume e a alta lesividade e variedade das substâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, justificando o acautelamento provisório.

Rememora-se que é nesse sentido que se encontra firmado o entendimento do C. STJ, de maneira que a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito
, considerando a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC nº 935.045/SP 2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJe: 04.10.2024
)
– destaquei.

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC nº 917.720/SP 2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 03.10.2024)
– destaquei.

No tocante ao argumento de excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são fatais ou improrrogáveis, não resultando a sua extrapolação em constrangimento ilegal automático, devendo a questão ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o paciente, com imputação idêntica à do flagrante (ID 96269292 dos autos originários).

Além disso, em 1º de junho de 2026 (ID 98556867 dos autos de origem), a inicial acusatória foi devidamente recebida e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 03 de agosto de 2026.

Na oportunidade, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de liberdade formulado pela defesa técnica e manteve a prisão preventiva do paciente.

Desta forma, evidencie-se a ausência de inércia estatal apta a configurar constrangimento ilegal.

Ademais, as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia, como aparenta ser o caso.

A este respeito:
“As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Revela-se oportuno destacar, inclusive, que a despeito da defesa alegar a primariedade do paciente, o juízo de primeiro grau atestou mediante as informações prestadas que “
o paciente ostenta condenação criminal definitiva pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, do Código Penal), oriunda do Estado de Minas Gerais (SEEU nº 4400021-81.2020.8.13.0395), cuja execução de pena encontra-se em curso (ID 92847736)
”.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.